Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704886-57.2022.8.07.0002 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. APENAS DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PREMEDITAÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1/8 DO TERMO MÉDIO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. DEVIDA. RECURSO DO MP PROVIDO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a valoração negativa da culpabilidade considerando que o réu estava cumprindo pena por outro delito. Isso porque, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes à liberdade provisória concedida, demonstrando fazer pouco caso às ordens judiciais, e à necessidade de ajuste de sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 2. A premeditação evidencia que o agente teve tempo para refletir e deliberar sobre a prática delitiva, elaborando psiquicamente sua conduta, o que revela maior reprovabilidade em seu comportamento e justifica a elevação da pena-base. 3.Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. 4. Considerando que na fase extraprocessual o réu confessou a prática delitiva, servindo esta certamente, para formação da convicção dos jurados, necessário o reconhecimento da atenuante correspondente. 4.1. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, considerando que são igualmente preponderantes e não é o réu multirreincidente. 5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 59 e 121, § 2o, I e IV, todos do Código Penal, pugnando pela reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015